Tribunal: TCU
Processo: 001.520/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11934/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 dias, a partir desta data, o prazo para atendimento ao Ofício de Diligência 45739/2020-TCU/Seproc, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.520/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivone Alves (XXX.247.037-XX); Leandro dos Santos Ribeiro (XXX.491.567-XX); Leila Maria da Silva Valle (XXX.293.937-XX); Maria da Penha Parteli Vichi (XXX.014.447-XX); Patricia Azevedo Rubem (XXX.813.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.